Tribunal: TJDFT
Processo: 0042066-69.2013.8.07.0001
Órgão julgador: ROMEU GONZAGA NEIVA
Órgão colegiado: Presidência do Tribunal
Data de publicação: 2021-01-21

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Presidência ÓRGÃO: PRESIDÊNCIA CLASSE: RECURSO ESPECIAL (213) PROCESSO: 0042066-69.2013.8.07.0001 RECORRENTE: MRCF AUTO LOCADORA E SERVICOS LTDA RECORRIDO: VERA LEUDE DA SILVA LIMA DECISÃO I – Trata-se de recurso especial interposto com fundamento no artigo 105, inciso III, alíneas “a” e “c”, da Constituição Federal, contra acórdão proferido pela Sexta Turma Cível deste Tribunal de Justiça, cuja ementa é a seguinte: APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE EXECUÇÃO DE TÍTULO EXTRAJUDICIAL. CHEQUE. PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE. OCORRÊNCIA. EXTINÇÃO. ART. 924, INCISO V, DO CPC. SENTENÇA MANTIDA. 1. A prescrição intercorrente ocorre quando o credor, após ter impulsionado o Poder Judiciário com o intuito de obrigar o devedor ao cumprimento da prestação inadimplida, torna-se inerte em adotar providências necessárias ao andamento do processo. 2. Para a contagem do prazo de prescrição intercorrente utiliza-se o entendimento consagrado no Enunciado de Súmula no 150 do Supremo Tribunal Federal, segundo o qual “prescreve a execução no mesmo prazo de prescrição da ação”. 3. O prazo prescricional da pretensão executória para haver o pagamento de cheque é de seis (6) meses, contados do fim do prazo de apresentação dos cheques, nos termos dos arts. 33, e 59, ambos da Lei no 7.357/85 (Lei do Cheque). 4. Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC. 5. Apelo não provido. A recorrente alega que o acórdão impugnado violou os artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do Código de Processo Civil, defendendo a inocorrência da prescrição intercorrente. Aponta dissídio jurisprudencial, colacionando julgado da Corte Superior para ilustrar a divergência. II – O recurso é tempestivo, o preparo é regular, as partes são legítimas e está presente o interesse em recorrer. Passo ao exame dos pressupostos constitucionais de admissibilidade. E, ao fazê-lo, verifico que o apelo especial não reúne condições de prosseguir quanto à indicada ofensa aos artigos 921, §1o, 1.046, §§ 1o e 5o, 1.047, 1.054, 1.056 e 1.057, todos do Código de Processo Civil, bem como quanto ao suposto dissídio interpretativo. Isso porque, ao assentar que “Mantendo-se a parte exequente inerte, durante o transcurso do prazo prescricional, em adotar as providências necessárias para localização dos bens do devedor, impõe-se a manutenção da sentença que extinguiu o processo nos termos do art. 924, inciso V, do CPC.”, a turma julgadora assim o fez após detida apreciação do conjunto fático-probatório dos autos. Infirmar fundamento dessa natureza, como pretende a recorrente, é providência que encontra óbice no enunciado 7 da Súmula do STJ. Ademais, “A jurisprudência desta Corte firmou o entendimento de que não é possível o conhecimento do apelo nobre interposto pela divergência, na hipótese em que o dissídio é apoiado em fatos, e não na interpretação da lei. Isso porque a Súmula no 7 do STJ também se aplica aos recursos especiais interpostos pela alínea c do permissivo constitucional.” (AgInt no AREsp 1570877/SP, Rel. Ministro MOURA RIBEIRO, DJe 1o/7/2020). III – Ante o exposto, INADMITO o recurso especial. Publique-se. Documento assinado digitalmente Desembargador ROMEU GONZAGA NEIVA Presidente do Tribunal de Justiça do Distrito Federal e Territórios A010